Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746009-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA BORGES DE FRANCA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado que assinou eletronicamente as contrarrazões de ID 68198373 não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em juízo, conforme certidão da Secretaria desta 5a Turma Cível (ID 68199888). Nos autos de origem (n. 0743551-77.2024.8.07.0001), igualmente não há procuração que confira poderes de representação da ré EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Assim, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/agravada, EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora